Tribunal: TJDFT
Processo: 0724817-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724817-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GILMARA SANTOS DE OLIVEIRA DE MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração, oposto por DISTRITO FEDERAL, contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0724817-47.2025.8.07.0000, por meio do qual contende com GILMARA SANTOS DE OLIVEIRA DE MENEZES. Por meio do acórdão embargado, a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada pelo colegiado, o qual entendeu pela exigibilidade do título executivo judicial, afastando os argumentos da Fazenda Pública quanto à prejudicialidade externa e à inexigibilidade da obrigação imposta no título (ID 77275150). Em seu recurso, o embargante pede: a) a intimação prévia da parte embargada (CPC, 1.023, § 2o); b) o acolhimento dos embargos para sanar os vícios declaratórios apontados e, mediante outorga de efeito modificativo, dar provimento ao agravo de instrumento; c) subsidiariamente e para fins de prequestionamento, que os dispositivos constitucionais e legais citados sejam efetivamente analisados, sob pena de negativa de prestação jurisdicional. Sustenta o embargante ter o acórdão deixado de apreciar fato superveniente o qual altera substancialmente a própria exigibilidade do título executivo objeto do cumprimento individual de sentença: o parcial provimento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. Decido. Conforme os autos de origem, após a prolação do acórdão embargado, foi proferida acórdão pela 2a Câmara Cível, julgando parcialmente procedente a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, com fundamento nos seguintes dispositivos legais: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Desse modo, rescindiu o acórdão anteriormente proferido e julgou improcedente a demanda originária, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante servidores de boa-fé. Determinou o cancelamento dos precatórios e das RPVs não quitados até a data do julgamento, sem imposição de custas processuais ou honorários de sucumbência aos exequentes, declarando prejudicado o agravo interno. (ID 75754350). Em virtude da superveniência desse fato, o qual influi diretamente no julgamento do recurso, o cumprimento individual da sentença coletiva passa a depender do trânsito em julgado da rescisão do título a cumprir (prejudicialidade externa). Por isso, o sobrestamento do curso processual até o julgamento definitivo da rescisória é medida impositiva (CPC, art. 313, inciso V, “a”). Assim, com o fim de garantir a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional, suspendo o trâmite deste recurso, conforme requerido pela parte. Com o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2025 15:13:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador